Tribunal: STF
Processo: RE 1311106
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 6.329, DE 2019, DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO DO TERMO PARA EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO EM REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE BENEFÍCIO PELA ALTERAÇÃO DO PRAZO. TRATAMENTO DE FATO GERADOR, LANÇAMENTO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO: INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA ESTADUAL. PRECEDENTES. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALORIZAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 



    1. Controle de constitucionalidade da Lei nº 6.329, de 2019, que alterou o momento a partir do qual deve ser excluído o beneficiário inserto em regime de apuração especial do ICMS. 



    2. Com a alteração, a exclusão do beneficiário somente ocorre com o encerramento do processo administrativo, mediante decisão definitiva. 



    3. Disciplina que não cria um benefício tributário e não trata de fato gerador, lançamento ou crédito tributários. 



    4. Não incidência sobre o campo reservado à lei federal para tratar de normas gerais de Direito Tributário. Precedentes do STF. 



    5. Norma que não privilegia contribuintes faltantes, porquanto faz ressalva a casos de fraude ou sonegação, que permite a imediata exclusão do beneficiário. 



    6. Constitucionalidade material e formal da Lei distrital nº 6.329., 2019.



    7. Recurso extraordinário a que se dá provimento para julgar constitucional a Lei nº 6.329, de 2019, e improcedente o pedido inicial.